Tribunal: TJBA
Processo: 8010721-83.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) 8010721-83.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:BREJINHOS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000384-07.2021.8.05.0184

REQUERENTE: EMERSON MAIA DE CARVALHOS

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MARIA KAROLAYNE LIMA SILVA, CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE TRAIÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO EXPRESSO DA PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES JÁ CONSIDERADA NA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.Ação de revisão criminal ajuizada por Emerson Maia de Carvalhos visando rescindir acórdão da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença condenatória de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante traição (art. 121, §2º, II e IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede de revisão criminal; (ii) analisar o pleito de reconhecimento expresso da primariedade do Requerente; (iii) determinar se houve erro na dosimetria da pena quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com consequente readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido de gratuidade da justiça é indeferido, pois a revisão criminal não acarreta custos processuais ao Requerente.

4. O pleito de reconhecimento expresso da primariedade resta prejudicado, pois a primariedade já foi considerada na sentença condenatória, não havendo valoração negativa dos antecedentes.

5.Aplicada a atenuante da menoridade relativa, em face da comprovação que o Requerente tinha 18 anos à época dos fatos, ensejando a revisão parcial da dosimetria.

6.Reconhecida a atenuante da menoridade, a pena deve ser redimensionada para 12 anos de reclusão, observada a Súmula 231 do STJ, que impede a redução aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

7.Ação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8010721-83.2025.8.05.0000, oriunda da comarca de Brejinhos-BA, em que figura como autor Emerson Maia de Carvalhos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em julgar parcialmente procedente a Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07221(REVISÃO CRIMINAL (12394)8010721-83.2025.8.05.0000)